Tribunal: TJES
Processo: 5027524-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027524-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANDER JORGE ALVES VIEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027524-44.2022.8.08.0024
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: VANDER JORGE ALVES VIEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE AUTORIZATIVA PARA CURSO QUE À ÉPOCA ERA DEVIDAMENTE CREDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO, POR MEIO DA QUAL O AUTOR OBJETIVOU QUE FOSSE RECONHECIDA QUE A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS (FFCLDC) É APTA A MINISTRAR O CURSO DO “PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO. PEDAGÓGICA DE DOCENTES", EQUIVALENTE À LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA, A FIM DE POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA N° 30/2021 E FUTUROS PROCESSOS SELETIVOS. O AUTOR SUSTENTOU QUE: A) SE INSCREVEU NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 30/2021, QUE ESTABELECE NORMAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES HABILITADOS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO E SUAS MODALIDADES, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA; B) ADUZIU QUE TEVE SEU CONTRATO TEMPORÁRIO RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS NÃO POSSUIR AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA, BEM COMO, EM RAZÃO DE ESTAR INSCRITO NO PROCESSO SELETIVO Nº 30/2021, CORRE O RISCO DE SER DESCLASSIFICADO PELO MOTIVO SUPRA.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ALEGOU QUE A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS (FFCLDC) NÃO É APTA A MINISTRAR O CURSO DO “PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO. PEDAGÓGICA DE DOCENTES" E, POR ESSA RAZÃO, O AUTOR NÃO ESTÁ APTO PARA PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA N° 30/2021 E FUTUROS PROCESSOS SELETIVOS. ADUZIU, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POR FIM, PUGNOU-SE QUE FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral para determinar ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que reconheça a Licenciatura Plena em Geografia do requerente
VANDER JORGE ALVES VIEIRA
, demonstrada através de Certificado emitido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias (ID 17144640 - pág. 6), devendo reconhecê-lo apto a lecionar no ensino fundamental e médio. Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO A RECORRENTE. ISSO PORQUE, RESTOU CLARO QUE, DIANTE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, O CURSO FEITO PELO RECORRIDO ERA VÁLIDO À ÉPOCA DE SUA REALIZAÇÃO, UMA VEZ QUE HAVIA O DEVIDO CREDENCIAMENTO ATESTADO PELO MEC PARA OFERTAR CURSOS SUPERIORES. A SENTENÇA ESCLARECE QUE: “
A manifestação do Ministério da Educação em processo judicial anteriormente ajuizado pelo Requerente perante a Justiça Federal deixou claro que: “Diante do exposto, esclarece-se ser imprescindível autorização pelo Poder Público para a oferta de educação superior, dito isso, localizou-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias – FFCLDC que antes do descredenciamento era devidamente credenciada para ofertar cursos superiores, inclusive possuía autorização para ofertar o curso de Licenciatura em Geografia no qual foi devidamente reconhecido. Ratifica-se que o curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.”.
SENDO ASSIM, DEVE-SE CONSIDERAR QUE, NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA REALIZADO PELO RECORRIDO, O MEC ATESTOU A REGULARIDADE, EQUIVALENTE À LICENCIATURA PLENA, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM NOVA ANÁLISE SOBRE A REGULARIDADE OU NÃO DO CURSO. SENDO ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7)
RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)